Tribunal: TJDFT
Processo: 0710774-47.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:
Retornam os autos à instância após o trânsito em julgado no Superior Tribunal de Justiça de recurso especial interposto em face do desprovimento de agravo interno em ação rescisória (ID 29623448, ID 29623446 e ID 65073423 – pág. 46); Registrado o trânsito em julgado e o consequente esgotamento da instância, à diligente Secretaria da 1a Câmara Cível para que, com as cautelas cadastrais e anotações de praxe, arquive o presente feito. Cumpra-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora